Tribunal: TJES
Processo: 0022354-90.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022354-90.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO GONCALVES DA SILVA e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TENTATIVA CARTORÁRIA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. SUCESSO NA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CÔNJUGE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária movida visando à anulação da consolidação da propriedade de imóvel decorrente de inadimplemento contratual. Os apelantes alegam a nulidade do processo de consolidação da propriedade por ausência de intimação pessoal de um dos cônjuges devedores para purgação da mora e falhas na notificação editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na notificação do primeiro apelante para purgação da mora; (ii) analisar a validade da notificação por edital realizada pelo Cartório, que culminou na consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação fiduciária em garantia, prevista no art. 38 da Lei nº 9.514/97, transfere a propriedade resolúvel do bem ao credor, condicionando a consolidação da propriedade ao inadimplemento e à ausência de purgação da mora pelo devedor, conforme notificação extrajudicial.

A tentativa de notificação pessoal foi realizada, mas o devedor foi considerado em local incerto e não sabido, conforme certidão do oficial registrador, que possui fé pública, autorizando a notificação por edital, nos termos do art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/97, vigente à época dos fatos.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a validade da constituição em mora por notificação editalícia quando o devedor não é encontrado, desde que observadas as formalidades legais, como ocorreu no caso concreto.

Complementarmente, a intimação pessoal do cônjuge do primeiro apelante afasta a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a ciência do casal sobre o inadimplemento foi demonstrada.

Não há vício de nulidade no procedimento de consolidação da propriedade, uma vez que foram cumpridas as formalidades previstas na legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora no regime de alienação fiduciária em garantia é válida quando realizada por edital, após frustrada a tentativa de notificação pessoal, desde que observadas as formalidades legais.

Adicionalmente, a intimação de um dos cônjuges possui o condão de constituir ambos em mora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, art. 26, §§ 3º e 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000358-41.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 03/07/2024; TJES, Apelação Cível nº 0023420-70.2017.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 03/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação
cível
interposto por
ADRIANO GONCALVES DA SILVA e FERNANDA CAMPANA BURINI SILVA

contra
a sentença de fls.
369/373-v
,
integrada pela decisão de fls. 386/386-v,
proferida
s

pel
o
Ju
íz
o
de Direito
da
5
ª
Vara
Cível
de Vila Velha
,
nos autos d
a

ação
ordinária movida

em desfavor d
o

BANCO BRADESCO S/A
,
que

julgou improcedentes os pedidos iniciais
.
Os apelantes foram condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade por força do previsto no § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de fls.
390/401
,
o
s
apelante
s

alega
m
, em síntese, que:
(i
)
“
o apelado não realizou a intimação para purgar a mora, conforme determina a lei, havendo falha no procedimento que culminou na consolidação do imóvel”
;
(ii)

“
não houve o esgotamento de todos os meios de intimação do 1º requerente para justificar a intimação por edital”
.

Diante de tais argumentos, pede a reforma da sentença, com o provimento recursal,
a fim seja
reconhecida a nulidade quanto à consolidação da propriedade do imóvel, com a inversão dos ônus sucumbenciais
.

Contrarrazões ofertada
s pela apelada
às fls.
425/444
, em que pugna pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

Pois bem.
A matéria
recursal
em debate
cinge-se a analisar
à validade da
notificação
por edital
realizada
pelo Cartório do 1º Ofício de Vila Velha
para constituir em mora o primeiro recorrente
.

Relativamente ao negócio jurídico firmado entre as partes, o
contrato contém cláusula de alienação fiduciária em garantia, prevista no artigo 38 da Lei nº 9.514/97. Esse regime de garantia
dispõe que
em caso de inadimplemento contratual e transcorrido o prazo para a purgação da mora, ocorre a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária. A alienação fiduciária é uma forma de garantia real que transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, enquanto a posse direta permanece com o devedor até o cumprimento integral da obrigação.

Essa previsão legal visa conferir maior celeridade e segurança ao credor, evitando os longos processos judiciais exigidos pela execução hipotecária,
por exemplo
.
Assim, a
alienação fiduciária possibilita a rápida satisfação do crédito, com menor risco de perecimento da garantia, reforçando a proteção ao crédito no mercado imobiliário.

Dito isso, n
o presente caso,
após o inadimplemento contratual confirmado pelos próprios apelantes
nesta ação
,
verifica-se a devida tentativa de purgação da mora, conforme
se extrai
da certidão de fl. 198
,
datada de 09 de janeiro de 2012 (anteriormente à Lei nº 13.465 de 2017),
em que consta a
diligência realizada pelo Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha
.

A
certidão do oficial
registrador
atesta que o primeiro
recorrente
“deixou de ser notificado por não residir no endereço, segundo informações da Senhora Adriana, estando em local incerto e não sabido”
, embora a segunda autora tenha sido devidamente intimada, conforme fl. 208.

Uma vez atribuída fé pública aos atos notariais
e registrais
, o
tabelião e o oficial
reveste
m
o documento de autenticidade e permite que o mesmo sirva como
prova
a pré-constituída. Segundo Walter Ceneviva:

"a fé pública afirma a certeza e a verdade dos assentamentos que o Tabelião e o Oficial do Registro pratiquem e das certidões que expeçam nessa condição. A fé pública: 1. corresponde à especial co
nfiança
atr
i
buída por lei ao que o delegado (tabelião ou oficial) declare ou faça, no exercício da função, com presunção de verdade; 2. afirma a eficácia de negócio jurídico ajustado com base no declarado ou praticado pelo registrador e pelo Tabelião.
O
conteúdo (Ia fé pública se relaciona com a condição, atribuída ao Tabelião e ao
registrador
, de profissionais do direito." (Lei dos Notários e dos Registradores -
Com
entada, 4a Edição, São Paulo, Ed. Saraiva).

Assim, os procedimentos adotados pelo serviço registral extrajudicial estão em consonância com a exigência de
tentativa de
intimação pessoal prevista no artigo 26, § 3º, da Lei nº 9.514/97,
em seus termos vigentes em 2012
,
sendo a notificação por edital, conforme previsão do § 4º, do mesmo artigo da Lei, consequência do devedor estar “em local ignorado, incerto ou inacessível”,
de acordo com o certificado pelo oficial registrador, que detém fé pública em seus atos
.

R
essalta-se que se trata de procedimento anterior à Lei
nº 13.465 de 2017,
que passou a exigir o exaurimento das diligências
para a localização do devedor ou do terceiro fiduciante
,
na forma do § 3º-A, do artigo 26, da Lei nº
9.514/97.

O
primeiro
apelante, após não ter sido encontrado,
foi devidamente intimado por meio de edital, com a publicação em jornal de grande circulação por três dias consecutivos, conforme publicações de fls. 201/203.

Dessa forma, não há qualquer vício ou irregularidade no processo de constituição em mora da parte requerente, uma vez que foram observadas as formalidades legais -
vigentes à época
- necessárias para a regular intimação do devedor,
constituindo-o
, portanto,
em
mora.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5000358-41.2024.8.08.0000 AGVTE: ANDRESSA ALMEIDA MEDINA ROCHA AGVDOS: BANCO ITAÚ S/A RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL REGISTRAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INTIMAÇÃO DO LEILÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PURGAÇÃO DA MORA. CONTRATO CELEBRADO SOB A VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 13.465/2017. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. No procedimento extrajudicial do contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, à luz da disciplina normativa da Lei n.º 9.514/97, a consolidação da propriedade resolúvel em favor do alienante pressupõe não apenas o inadimplemento do devedor, mas também sua formal constituição em mora, mediante notificação extrajudicial realizada através do competente Registro de Imóveis, que deverá se operar pessoalmente ou, quando em local incerto ou não sabido o obrigado, por edital. 2. Sem prova robusta em contrário, é regular a constituição em mora da devedora fiduciante quando assentado na Certidão do Oficial do Registro na Matrícula do imóvel a informação acerca de sua intimação. Fé pública e presunção de veracidade que decorre do art. 3º, da Lei Federal n. 8.935 /94. 3. No contrato com garantia mediante alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514 /1997, não se decreta a nulidade do leilão extrajudicial se demonstrada a ciência inequívoca do devedor fiduciário sobre o ato. Precedentes do STJ e do TJES. 4. Nos contratos celebrados sob a vigência da Lei Federal 13.465/2017, consolidada propriedade pelo credor fiduciário, ao devedor reserva-se apenas o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, não mais lhe franqueando a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação do imóvel prevista no Decreto-lei nº 70 /1966. Precedentes do STJ. 5. Recurso desprovido. Tutela de urgência indeferida. (TJES - 4ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5000358-41.2024.8.08.0000 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 03/07/2024)

Assim, no caso em questão, observa-se que todos os requisitos legais foram devidamente atendidos, conferindo plena validade à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

Adicionalmente, r
elativamente a alegação de cerceamento de defesa quanto à consolidação da propriedade fiduciária em nome da credora, ressalta-se a peculiar situação descrita pelo próprio apelante
durante o processo:

seu cônjuge (esposa) foi notificad
o
pessoalmente quanto à purgação da mora.
Tal circunstância afasta a alegação de
desconhecimento sobre o inadimplemento contratual ao qual se operava no contrato imobiliário com alienação fiduciária em garantia
e da constituição em mora do casal
.

E
s
t
e Tribunal recentemente se deparou com situação análoga, entendendo válida a constituição em mora de ambos devedores quando da intimação pessoal de apenas um dos cônjuges:

DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM BENEFÍCIO DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) A intimação pessoal do fiduciante para purgação da mora é condição indispensável à consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor, admitida a intimação editalícia quando o devedor estiver em local incerto e não sabido, nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997. 2) Não há ilegalidade na consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, haja vista que os cônjuges não purgaram a mora no prazo de quinze dias.
3) O envio de única notificação ao domicílio do casal é suficiente a atender a finalidade de dar ciência ao devedor e constituí-lo em mora. Precedentes.
4) Descabe a arguição de nulidade dos atos executivos quando a parte deles toma conhecimento e não adota as providências cabíveis, inclusive as necessárias à purgação da mora e ao exercício do direito de preferência nos leilões. 5) Recurso desprovido.
(TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0023420-70.2017.8.08.0024 - Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama - Julgado em: 03/07/2024)

Portanto, sob os aspectos argumentados na peça de razões recursais, não há que se falar na existência de vício de nulidade do procedimento adotado para constituir
em mora os
apelante
s
quanto ao inadimplemento contratual em referência.

P
or todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação
mas

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO,

para
manter intacta a sentença de primeiro grau.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais da apelante, diante do deferimento da gratuidade de justiça
em
primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.